Tribunal: STF
Processo: AI 455918
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE
   ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO PROVISÓRIO. SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DEFINITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A
   interposição do agravo de instrumento devolve ao Relator, no
   Supremo Tribunal Federal, o conhecimento de todas as questões
   relativas à admissibilidade do recurso. 2. O juízo de
   admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo tem natureza
   provisória e não condiciona a apreciação por este Supremo
   Tribunal - esta sim, em caráter definitivo - dos pressupostos de
   recorribilidade do agravo de instrumento. 3. Agravo ao qual se
   nega provimento.